Tribunal: TJDFT
Processo: 0740867-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740867-24.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: EDISON ELIZIÁRIO FORTES, ANTÔNIA FORTES DA CONCEIÇÃO CARNEIRO, JOSÉ ILSON FORTES, JOSÉ FORTES FILHO, ANTÔNIO JOSÉ FORTES AGRAVADOS: EDMAR JOSÉ FORTES, MARIA DILMA ELIZIÁRIO FORTES, RAIMUNDO JOSÉ FORTES, JULIETA FORTES DA CONCEIÇÃO, MARIA DULCINEIDE FORTES DESPACHO EDISON ELIZIÁRIO FORTES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026